Tribunal: TJPA
Processo: 0001584-91.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001584-91.2012.8.14.0301

APELANTE: JORGE LUIZ BAIA CALDAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PELO STF NA ADI Nº 6321/PA. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO ALCANÇA A PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência do pedido de percepção do adicional de interiorização, sob o fundamento de que o benefício foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6321/PA.

2.

O agravante sustenta que possui direito ao recebimento do adicional, independentemente de estar sediado em município integrante da Região Metropolitana de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao adicional de interiorização, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 pelo STF, bem como se a modulação de efeitos do julgado na ADI nº 6321/PA lhe confere o direito ao pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por afronta à reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico e remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.
5. A modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 6321/PA resguardou exclusivamente os valores já recebidos por servidores militares que tiveram o direito reconhecido por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até 21/12/2020.
6. No caso dos autos, o agravante não faz jus à modulação de efeitos, pois não há comprovação de que tenha recebido o adicional antes da decisão do STF.
7. Prevalência do caráter vinculante e erga omnes da decisão do STF, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, tornando inviável o reconhecimento do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A declaração de inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, pelo STF na ADI nº 6321/PA, impede a concessão do adicional de interiorização, salvo para preservar valores já recebidos por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até 21/12/2020.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, I; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020; STF, Rcl nº 50.263, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JORGE LUIZ BAIA CALDAS
, objetivando a reforma da r. Decisão Monocrática de Id. 7125626, que manteve sentença de improcedência ao percebimento ao adicional de interiorização.

Em breve síntese, a irresignação consiste em ver reformada a decisão objurgada para efeito de rediscutir a mesma argumentação anteriormente lançada, sobre o reconhecimento ao direito ao recebimento do adicional de interiorização, mesmo que sediados em município que compõe a Região Metropolitana de Belém.

Intimada para contrarrazões, a parte adversa não apresentou manifestação.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e da análise dos autos, verifico que a decisão monocrática combatida não merece reforma e, ainda, que o feito comporta
julgamento monocrático
, conforme estabelece o artigo 932 e VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 133, XI,
d,
do Regimento Interno deste Tribunal.

Nos termos do relatório, o presente recurso volta-se contra a decisão de manutenção da sentença de improcedência de pedido de incorporação de adicional de interiorização.

Ocorre que, sobre a referida matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI nº 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/1991, sob o fundamento de afronta à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, nos moldes do artigo 61, §1º, II, “a”, da CF/88, consoante os termos da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.” (ADI 6321. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator. Min. Carmen Lúcia. Julgamento: 21/12/2020. Publicação: 08/02/2021)

Extrai-se do inteiro teor do referido voto da Min. Carmen Lúcia, relatora, os seguintes fundamentos:

“Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “
a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo federal, de observância compulsória pelo demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4648, Relator, o Ministro Luiz Fux, DJE de 16.9.2019).

4. Na espécie,
nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei paraense n. 5652/2991 teve origem parlamentar, pelo que aquele órgão opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual,
conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então Deputado HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim de inconstitucionalidade formal.”

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que “a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, §1º, II, a,c, e f, da Carta Federal, que constituiu norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.92019).”

Desta feita, diante da orientação jurisprudencial do Tribunal Pleno da Suprema Corte em Precedente vinculante, declarando a inconstitucionalidade do referidos artigos da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual, verifico que não há reparos a proceder na sentença de improcedência, haja vista que a inconstitucionalidade da lei de adicional de interiorização face a afronta à reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo sobre normas que importem em aumento de remuneração de servidor público.

Assim, considerando o caráter
erga omnes
e o efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, nos termos do parágrafo único, artigo 28 da Lei nº 9.868/99, forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial.

Impende ainda ressaltar que, não obstante no julgado da ADI 6321/PA tenha ocorrido a modulação dos efeitos da alegada declaração de inconstitucionalidade para “
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”
, verifico ser perfeitamente aplicável ao caso dos autos.

Tenho isso porque, como se verifica dos autos, houve sentença de improcedência, consequentemente, jamais restou pago o adicional em favor do apelante, pelo que não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Somado a isso, em esclarecedora recente decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 50.263, a Relatora Min. Carmen Lúcia asseverou que: "
Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal".

Ante o exposto,
conheço do agravo interno, contudo, nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, diante da inconstitucionalidade dos dispositivos que previam o adicional de interiorização e, via de consequência, reconhecer a sucumbência total do autor/agravante, suspensa, porém, sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50 face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

À Secretaria para que realize no Sistema PJE o levantamento de causa suspensiva ou de sobrestamento por ADI.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/03/2025